Tribunal: TJPA
Processo: 0862544-67.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0862544-67.2018.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: ANA RITA RESENDE DE VASCONCELOS SILVA, CLEUDE MARIA AMORIM ALVARENGA, DELMIRA VASCONSELOS CARDOSO, IVALDENEY MENDES DE HOLANDA, JESUS CARLOS PEREIRA, JOSE RIBAMAR CORREA RODRIGUES, LINDALVA LEITE LEAO, MARCUS DIMITRIUS FURTADO PARAENSE, SERGIO LUIZ RAYOL MOSCOSO, SILVIO SERGIO LOBO SEABRA, SONIA REGINA PIRES NECY GONCALVES, WANDERLEY LARANJEIRA GOES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO, INVESTIGADOR DE POLÍCIA E PAPILOSCOPISTA. LC 46/2004. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, RETROATIVO A LEI E A CONCLUSÃO DO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE CADA IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESACORDO COM O ARTIGO 85 DO CPC. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Importante destacar que o Direito a gratificação de escolaridade dos impetrantes foi devidamente reconhecida em ação mandamental, já devidamente transitada em julgado. Desse modo, a questão debatida não poderá ser rediscutida nesses autos, sob pena de violação à coisa julgada.

2.

De acordo com os autos a obrigatoriedade de curso superior para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista apenas foi implantada com a LC 46/2004 de 10.08.2004. Assim, o pagamento da gratificação dos impetrantes deve se limitar a esta data, retroativos a cinco anos antes do ajuizamento da ação e a data de conclusão de nível superior de cada impetrante.

3.

Em relação a fixação do percentual de honorários advocatícios, penso que merece reforma a sentença, ante a iliquidez do julgado, nos termos do artigo 85, §§3º e 4º, II, do atual CPC
.

4.

Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida, apenas para que os honorários sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação de sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, a unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, DANDO-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exm(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que em Ação de cobrança, condenou o Estado do Pará ao pagamento de parcelas pretéritas, decorrente do adicional de escolaridade devido aos servidores da polícia civil, cujo direito foi reconhecido em ação de Mandado de Segurança, com decisão já transitada em julgado.

Consta dos autos que os impetrantes são servidores civis da polícia civil e ingressaram no cargo quando ainda não era exigido o requisito de escolaridade superior.

Verifico que tais autores impetraram mandado de segurança n.º
0010940-39.2009.8.14.0301
, no qual foi concedida a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo de a gratificação integrar as suas remunerações. A sentença foi confirmada por esta Corte e transitou livremente em julgado em 29.04.2017.

Assim, os autores ajuizaram a ação para cobrança dos valores pretéritos, retroativos a data da propositura da ação (12/09/2011).

O Estado do Pará foi citado, mas não apresentou contestação (id. 3725538).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de emitir parecer, sob o argumento de que o direito é disponível e, portanto, desnecessária a sua intervenção (id. 3725547).

Após os trâmites processuais, o juízo de primeiro grau sentenciou o feito condenando o impetrado ao pagamento das parcelas retroativas cinco anos anteriores a impetração do
mandamus
limitados a 10.08.2004 e a data de conclusão do curso superior de cada um dos autores (id.3725548)

Contra a decisão acima, não foi interposto nenhum recurso. (id.3725560)

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que em Ação de cobrança, condenou o Estado do Pará ao pagamento de parcelas pretéritas, decorrente do adicional de escolaridade devido aos servidores da polícia civil, ora impetrantes.

De início, importante destacar que o Direito a gratificação de escolaridade dos impetrantes foi devidamente reconhecida em ação mandamental, já devidamente transitada em julgado. Desse modo, a questão debatida não poderá ser rediscutida nesses autos, sob pena de violação à coisa julgada.

Destarte, a análise do pedido, se restringe a delimitar o período de pagamento da gratificação.

Da análise dos autos, percebo que a obrigatoriedade de curso superior para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista apenas foi implantada com a LC 46/2004 de 10.08.2004. Assim, o pagamento da gratificação dos impetrantes deve se limitar a esta data.

Consigno que a gratificação de nível superior apenas se tornou devida individualmente, após a conclusão de nível superior de cada servidor.

Dessa forma, o pagamento dos valores deve se restringir aos cinco anos anteriores a data da impetração do mandado de segurança, retroativos a data da edição da LC de 10/08/2004 e, ainda, a data de conclusão do curso de nível superior de cada autor.

Desta feita, não vislumbro razões para reforma da decisão de primeiro grau, no particular, já que estabeleceu exatamente esse período.

Não obstante, em relação a fixação do percentual de honorários advocatícios, penso que merece reforma a sentença, ante a iliquidez do julgado, nos termos do artigo 85, §§3º e 4º, II, do atual CPC, veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)§
3
o
Nas causas em que a
Fazenda Pública
for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:(...) §
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
: (...) II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (...).”

Destarte, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ser realizada apenas na fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e reformo parcialmente a sentença apenas para que os honorários sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação,
conforme fundamentação acima.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2021